Tribunal: TJMT
Processo: 1011363-51.2018.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011363-51.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[K. D. S. - CPF: 094.749.541-00 (APELADO), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ROSELI DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 042.999.681-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. PEDIDO CERTO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL DE FORMA GENÉRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ELEMENTOS DA INICIAL QUE EVIDENCIAM QUE MENOR E GENITORA SÃO AUTORAS. DISTÓCIA DE OMBRO. PARTO. LESÃO EM CLAVÍCULA. FATOR IMPREVISÍVEL. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. CONDUTA DA RÉ QUE FOI LÍCITA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO À SAÚDE DA INFANTE. MENOR QUE ESTÁ CURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1- “
É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio" (REsp 1.534.559/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe de 1o /12/2016).”
(STJ – AgInt nos EDcl no AREsp 1956083 / RJ – Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 2021/0235279-7. Relator: Ministro Raul Araújo – Órgão Julgador: T4 – Quarta Turma. Data do julgamento: 03/10/2022, data da publicação/fonte: DJe 21/10/2022).

2- A genitora e a infante são autoras da demanda, não havendo sentença extra petita ou ultra petita em se condenar a ré em compensação por dano moral em favor de ambas.

3- Perito judicial que concluiu que o hospital e os profissionais realizaram manobras preconizadas pela literatura para a resolução da complicação, sendo que a lesão foi ocasionada por fator imprevisível e a menor não têm qualquer limitação, estando curada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011363-51.2018.8.11.0002

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ

APELADO: K. D. S.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ
contra sentença proferida em Ação de reparação de dano material e moral n. 1011363-51.2018.8.11.0002 - 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos [...] para CONDENAR o réu HOSPITAL GERAL a indenizar relativamente aos danos morais ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para KEMILY DOS SANTOS e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para ROSELI DOS SANTOS BARBOSA
”, bem como decidiu por “
IMPROCEDENTE o pedido quanto aos danos materiais visto não haver nada nos autos que comprovem os valores gastos pelas autoras
” (id. 245779264).

Em suma, a parte apelante sustenta que, “
A inicial contém um defeito insanável a essa altura processual, que e a inexistência de pedido certo, tanto de dano material quanto de dano moral
”.

Diz que, “
Apesar de interposto recurso de embargos de declaração suscitando, além de outra questão, o manifesto equívoco do juízo ao condenar o Hospital Recorrente a indenizar a genitora da autora, que nunca foi parte na ação, o recurso foi rejeitado
”.

Argumenta que “
Este feito foi julgado como se na o houvesse uma prova pericial produzida que afirma categoricamente que na o houve erro médico. Extrai-se da perícia que: ‘A conduta adotada foi a correta, havia contraindicação para parto cesárea, os procedimentos adotados por ocasião do parto foram os indicados e previsto pela literatura médica e que avaliou a criança e concluiu que esta não possui nenhuma sequela/lesão.’ Imperiosa a necessidade de reforma da sentença para observar e acolher o laudo pericial que concluiu pela inexistência de erro médico
.”.

Aduz que
“A realização de parto cesariana sem a indicação representa, isso sim, grave e questionável situação do ponto de vista técnico, já que os riscos para a mãe e para o bebê são multiplicados”.

Fala que
“Ao contrário da conotação atribuída e dos equívocos de compreensão como se a distocia de ombros em si fosse um erro médico, em verdade, trata-se de um não desejado, mas possível resultado, da execução de manobras previstas na literatura me dica. Em outras palavras mais simples, a distocia ocorre quando o bebe fica preso no canal vaginal, e de modo a libera-lo e salvar sua vida pode acarretar na fratura de clavícula quando de sua liberação e retirada. E isso e necessário, pois eventual demora na saí da do recém-nascido preso no canal vaginal pode leva-lo a morte ou a sequelas neurológicas irreversível. O que na o foi o caso, temos uma criança absolutamente saudável e sem sequelas graças exatamente a uma manobra bem executada pelos médicos que atenderam na ocasião”.

Afirma que
“o profissional agiu em perfeita consonância com o que determina a pra tica me dica, sem qualquer violação de direito ou fora do que preceitua a boa técnica me dica. Não existe ato ilícito decorrente do episódio. Há manifesta quebra do nexo causal diante do caso fortuito evidenciado”.

Elucida que a apelada recebeu atendimento de
“excelência e qualidade, prestado por toda equipe do Hospital Geral, com intensa dedicação profissional, conforma se comprova pela cópia das fichas de atendimento e prontuário médico juntado. Antes, durante e após o nascimento da recorrida, motivo pelo qual não prospera sua narrativa, especificamente com relação a ausência de amparo pós-parto”.

Fala que
“Não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, in casu, eis que não resta caracterizada a relação de consumo descrita naquele diploma legal, uma vez que os serviços são prestados no HG a titulo gratuito, no máximo sendo cobrados apenas os insumos utilizados”.

Exterioriza que
“Na eventualidade de se entender aplicável o CDC in casu (o que não se acredita, mas ad argumentandum se admite), o Hospital só responde objetivamente com relação a questões ESTRUTURAIS, por exemplo, de alegada falha estrutural na manutenção, conservação e qualquer outra situação que não diga respeito à atuação técnica-médica diretamente, eis que diante disto aplica-se a responsabilização SUBJETIVA, tal qual ao profissional liberal. Compreender o contrário demandaria em verdadeiro disparate, onde poderia haver sentença incongruente e contraditória. Com relação ao médico, aplicando-se a inconteste responsabilidade subjetiva, poder-se-ia chegar à conclusão de ausência de prova do ato ilícito, mas, ato contínuo, condenar o hospital ao argumento de que este vai responder independente da culpa comprovada ou não”.

Expõe que
“Claro esta dos autos a inexistência de ato ilícito. Não houve ação ou omissão imputável. Não houve negligência, imprudência ou imperícia. Foi prestado atendimento médico adequado. As sequelas eventualmente detectáveis no recém nascido não decorrem de ato ou omissa o culposa do hospital ou equipe médica, mas de circunstancias peculiares do então feto, da evolução do parto e histórico de gravidez”.

Defende que
“a sentença condenou o Hospital em soma total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para a menor e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a genitora – que na o e parte na aça o. Totalizando 100 mil reais que, corrigidos, ultrapassam a monta de 150 mil reais. A quantia se revela excessiva e merece a devida reforma, para a eventualidade de na o se julgar a aça o inteiramente improcedente, devendo ser reduzido o quantum indenizatório no caso presente”.

Pede o provimento do recurso para reforma da sentença e improcedência dos pedidos, ou minoração da compensação (id. 245779275).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 245779280).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, é pelo provimento parcial do recurso, reduzindo a compensação por dano moral (id. 251243154).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR-PEDIDO CERTO)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suma, a parte apelante sustenta que, “
A inicial contém um defeito insanável a essa altura processual, que e a inexistência de pedido certo, tanto de dano material quanto de dano moral
”.

Sobre o pedido genérico quanto ao dano material, ausente interesse, pois foi julgado improcedente na sentença.

Sobre o dano moral, esta Câmara tem entendido que “
Em se tratando de ação indenizatória por danos morais, é perfeitamente plausível que o pedido seja formulado de forma genérica, eis que não há, necessariamente, obrigação de formulação de valor exato, podendo o juízo singular fixar o valor e também a insurgência recursal
.” (N.U 0004673-37.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022).

O STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. DANO MORAL. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio" (REsp 1.534.559/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe de 1o /12/2016). 2. Agravo interno desprovido
.” (STJ – AgInt nos EDcl no AREsp 1956083 / RJ – Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 2021/0235279-7. Relator: Ministro Raul Araújo – Órgão Julgador: T4 – Quarta Turma. Data do julgamento: 03/10/2022, data da publicação/fonte: DJe 21/10/2022).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR-ILEGITIMIDADE ATIVA)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelante também diz que, “
Apesar de interposto recurso de embargos de declaração suscitando, além de outra questão, o manifesto equívoco do juízo ao condenar o Hospital Recorrente a indenizar a genitora da autora, que nunca foi parte na ação, o recurso foi rejeitado
”.

A despeito do fundamentado, da leitura da petição inicial pode se aferir que a todo o momento a genitora e a infante são tratadas como autoras, conforme análise lógico-sistemática das razões. Ambas são qualificadas na inicial, sendo a genitora a representante da menor de idade.

Eis trechos da inicial:

“
Na data de dia 26/06/2018 a Autora entrou em trabalho de parto e precisou ser socorrida as pressas para realização do parto, atualmente com 28 anos de idade, foi levada para o hospital, aonde chegou reclamando de fortes cólicas, necessitando ser atendida com urgência devido seu estado grave de saúde
”. (id. 245778658, p. 2).

Este excerto sozinho deixa claro que a genitora é tratada como autora, quando entrou em trabalho de parto, com 28 anos. Certamente que a mencionada “Autora” não seria uma recém-nascida.

Outro ponto:

“Após o parto a Autora ainda conta que não escutou o choro do bebe...”.
(id. 245778658, p. 2).

Aqui também a genitora é tratada como autora, fazendo referência que não ouviu a coautora, sua filha, chorar após o parto.

Outro ponto:

“
Assim, a Autora buscou da melhor forma possível um tratamento dentro do hospital, no entanto os médicos se negaram a oferecer tratamento pedindo para que a mesma procurasse outro hospital
” (mesmo id, 245778658, p. 2).

Este trecho também evidencia que a genitora tentou buscar tratamento, sendo lhe negado, pedindo que procurasse outro hospital. Certamente que não diriam isso a um recém-nascido, e sim a própria mãe (coautora).

Mais um trecho:

“Atualmente o recém nascido se encontra sem tratamento médico, ainda com fratura na clavícula visto que a Autora não tem condições de custear o tratamento da criança...”
(id. 245778685, p. 3).

Este ponto deixa claro que a Autora não tem condições de custear o tratamento da criança, sendo que a dita Autora nada mais seria que a genitora, fazendo referencia ao tratamento da coautora, a infante.

Outro ponto, por excesso de zelo:

“
Assim sendo, não pode a Autora continuar sofrendo pela falta de recursos financeiros para sua manutenção e sua filha recém nascida quando teria que obrigatoriamente estar realizando tratamento médico
” (id. 245778685, p. 8).

Esta parte evidencia que a genitora é mencionada como autora e que sofre por não ter recursos para a manutenção de sua filha, co-autora.

Deste modo, claramente que a genitora e a infante são autoras da demanda, não havendo sentença extra petita ou ultra petita em se condenar a ré em compensação por dano moral em favor de ambas.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ
contra sentença proferida em Ação de reparação de dano material e moral n. 1011363-51.2018.8.11.0002 - 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos [...] para CONDENAR o réu HOSPITAL GERAL a indenizar relativamente aos danos morais ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para KEMILY DOS SANTOS e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para ROSELI DOS SANTOS BARBOSA
”, bem como decidiu por “
IMPROCEDENTE o pedido quanto aos danos materiais visto não haver nada nos autos que comprovem os valores gastos pelas autoras
” (id. 245779264).

Em suma, na inicial é fundamentado que a genitora/autora teria entrado em trabalho de parto, sendo que houveram complicações para o nascimento da infante/autora, que teria fraturado clavícula esquerda.

A genitora afirma que buscou auxílio do hospital, pois não teria condições de custear o tratamento, no entanto os médicos teriam se negado a auxiliar, pedindo que procurasse outro hospital.

Infirma que a fratura ocorreu por erro médico, sendo que a infante se encontra sem tratamento médico e com fortes dores, não conseguindo cirurgia pelo HGU (réu).

Assim, pediu tratamento médico, cirurgia, compensação por dano moral e indenização por danos materiais.

Contestação e impugnação apresentadas, sobreveio laudo pericial judicial, de elaboração determinada pelo juízo de primeiro grau.

Na perícia judicial constatou-se ausência de culpa dos réus, que o tratamento foi adequado e pronto, que não há sequela atual, sendo que o tratamento perdurou por cerca de 15 dias:

“
Em nenhum momento pode-se afirmar, ou provar, que os médicos, o Hospital Geral Universitário ou outro setor agiram com imprudência, negligência ou imperícia.
Tudo se deu por uma complicação não preocupante, todavia relativamente infrequente (0.2 a 3% dos partos vaginais), mas que pode causar sequelas diversas, que é a distócia de ombro causadora da fratura de clavícula, na qual
não houve prejuízo a movimentação atual do membro superior esquerdo afetado
.

Foram tentadas as manobras de parto adequadas para correção da distócia, como descrito no partograma assinado, como:

Manobra de MCRoberts

2-Pressão supra púbica para desprendimento de ombro fetal, (ASSISTÊNCIA AO DESPRENDIMENTO DOS OMBROS - Se não ocorrer espontaneamente, tracionar ligeiramente a cabeça fetal para baixo liberando assim o ombro anterior, e em seguida para cima, liberando por fim o ombro posterior

[...]

Os médicos e Hospital prestaram atendimento prontamente a outrora menor,
pois o diagnóstico foi precoce e confirmado pelo exame complementar de radiografia que após 15 dias já apresentava sinais de consolidação através de calo ósseo.

Deu seguimento ao acompanhamento no ambulatório de neuropediatria, não realizou tratamento fisioterápico, como relatado pela própria mãe, além de encaminhamento a um centro de ortopedia.

Lembrando que a mãe, da sinais que, forçosamente queria que o parto fosse cesárea para realizar laqueadura, contando que á época dos fatos já tinha seis filhos biológicos.

Veja as contra indicações ao parto cesárea;

1- apresentação do feto “cefálica” (quando a cabeça aponta para a saída do útero).

2- 6 partos normais anteriores sem presença de quaisquer complicações.

3- Idade gestacional adequada de 40s e 3 dias.

4. Conclusão;

1a COCLUSÃO: QUANTO AO ATENDIMENTO DA PARTURIENTE:
não se identifica negligência, imperícia ou imprudência. O atendimento foi normal e habitual
; PARTO NORMAL: com indicação correta e em tempo hábil (pode-se aguardar até 24 h com bolsa rota).

2a CONCLUSÃO: QUANTO AO ATENDIMENTO DO RECEÉM NASCIDO:
teve atendimento na sala de parto de forma correta e imediata.

3a CONCLUSÃO: QUANTO A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI: não houve essa necessidade.

4a CONCLUSÃO: QUANTO AS SEQUELAS DETECTADAS: a lesão atual é inexistente e tem caráter definitivo, como demonstrado no exame físico.

5a CONCLUSÃO: QUANTO AO SUPOSTO ERRO MÉDICO: PARA A CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE MÉDICA, SÃO REQUISITOS INDISPENSÁVEIS:

A- O agente: todos os médicos envolvidos no atendimento estão devidamente registrados no CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA, e com especialização em ginecologia-obstetrícia, pediatria e neonatologia

B- O ato:
todos os atos praticados foram
lícitos
, pois se constituíram em atos médicos reconhecidos e fundamentados na técnica atual e reconhecida pelas entidades médicas.

C-A culpa: onde se avalia a imprudência, imperícia e negligencia. Para que se caracterize a culpa deve identificar-se violação de conduta.
Não há nos autos documentos que possam atestar esta violação de conduta profissional ou ética.

D-O dano: o dano detectado resulta do quadro de distócia do ombro durante o parto.
Resta colocar que não existe sequela atual e que o tratamento perdurou por apenas aproximadamente 15 dias
.”.

[...]

3- Possui a Autora alguma patologia? Possível indicar o CID-10?

R:
Atualmente não
, a época do parto fratura de clavícula S42.0.

4 -A doença da qual a autora está acometida lhe trará no futuro limitações para o trabalho? Em caso afirmativo, de que forma?

R: Não,
não há limitação atual de espécie alguma
.

5- A Autora possui alguma lesão aparente em sua clavícula/ombro?

R:
Não
.

[...]

7- Quais lesão a Autora possui?

R:
Nenhuma
.

8- A manobra de Manobra de Mc Roberts e pressão supra pública, pode ocasionar a lesão acometido a Autora?

R: Sim, é uma das complicações das manobras para distócia de ombro.

9- Caso constatada a lesão, ela é aparente, podendo ser um dano estético?

R:
Não há dano estético atual
.

10- Os ombros e braços direito e esquerdo da Autora possui alguma lesão, ou aspecto diferente do normal?

R:
Não conforme exame físico e fotografias
.

11- A doença/moléstia ou consequências desta(s) irradia sintomas para algum ou alguns membros do corpo além do afetado pela enfermidade? Caso positivo, irradia para qual ou quais membros ou partes do corpo, pode ocasionar dor?

R:
Não, a Autora esta curada
.

[...]

14- Caso o parto Genitora da Autora tivesse sido cesariana teria evitado a lesão acometido a Autora?

R:
Possivelmente sim, poderiam também ocorrer diversas complicações da cesárea, não havia indicação de parto cesárea
.

15- Embora a genitora da Autora tivesse tido outros partos de forma NORMAL, a lesão acontecida com a Autora foi devida imprudência/imperícia/ ou negligencia na hora da manobra de Mc Roberts e pressão supra pública?

R:
Não, ocorreu uma complicação durante a realização das manobras pra expulsão. A lesão foi de menor gravidade e
não trouxe sequelas.

[...]

17- Pode se afirmar que do nascimento da Autora aconteceu alguma fratura, ou machucado com a mesma, e sendo bebê recém nascido a mesma sentiu dor?

R: Fratura de clavícula esquerda, obviamente como aconteceria em toda fratura sentiu dores.

[...]

5.2 Quesitos do Requerido:

[...]

6 – Queira o Sr. Perito indicar o estado de saúde atual da Pericianda.

R: Higidez completa
.

[...]

8 – O trabalho de parto normal foi corretamente indicado no caso em tela?

R:
Sim
.

9 – Como era o sétimo parto normal, havia alguma necessidade de indicar cesariana ao caso?

R:
Não

10 – A Duração do trabalho de parto foi dentro do prazo esperado? Qual a duração?

R:
Sim
.

11 - Na evolução ficou constatada distócia de ombros? Descreva.

R: Sim, com fratura de clavícula esquerda.

[...]

16 – Qual tratamento foi instituído para a autora já durante a hospitalização no Hospital Geral Universitário, após o nascimento?

R: Imobilização do ombro esquerdo do RN.

17 – Este tratamento conservador é o preconizado pela doutrina médica?

R:
Sim

18 – Após a alta hospitalar a autora foi atendida de rotina no consultório do Hospital Geral por vários pediatras e especialistas? Descreva.

R: Sim, seguiu o protocolo de atendimento.

19 - A fratura de clavícula com consequente distensão do plexo braquial foi, certamente um CASO FORTUITO, rápido, imprevisível e que médico de nível mediano teria a mesma conduta adotada pelos médicos do Hospital Geral?

R: Sim, não houve lesão de plexo nesse caso.

20 – O Hospital Geral prestou todo atendimento adequado ao caso, tais como medicamentos, hotelaria, enfermagem, exames?

R: Segundo descrito sim.

21 – O atendimento realizado pelo Hospital Geral foi o adequado?

R:
Sim
.

22 – Houve negligencia, imprudência ou imperícia? Caso positivo, em qual procedimento e por parte de quem?

R:
Não
.

23 – O resultado apontado pela autora era previsível e/ou evitável? Caso positivo, esclarecer como.

R: Previsível, como complicação de distócia de ombro.”

Do todo apontado pelo perito, ficou evidenciado pelo profissional que “
Em nenhum momento pode-se afirmar, ou provar, que os médicos, o Hospital Geral Universitário ou outro setor agiram com imprudência, negligência ou imperícia
”
, bem como que “
a lesão atual é
inexistente
e tem caráter definitivo, como demonstrado no exame físico
”.

O perito ainda esclarece que “
todos os atos praticados foram
lícitos
, pois se constituíram em atos médicos reconhecidos e fundamentados na técnica atual e reconhecida pelas entidades médicas
”, ratificando que “
não existe sequela atual e que o tratamento perdurou por apenas aproximadamente 15 dias”.

Mencionou que “
não há limitação atual de espécie alguma
”; que “
Não há dano estético atual
” e que “
a Autora esta curada
”.

Quanto à cesariana, descreve que poderia ter evitado a lesão que acometeu a menor na época, mas “
poderiam também ocorrer diversas complicações da cesárea,
não havia indicação de parto cesárea
”.

Esclareceu, também, que a lesão “
Não
”
partiu de negligência, imprudência e imperícia (quesito 15), mas por “
uma complicação durante a realização das manobras pra expulsão. A lesão foi de menor gravidade e
não trouxe sequelas.”.

Respondendo ao quesito 8 do ré, de se “
O trabalho de parto normal foi
corretamente
indicado no caso em tela”,
respondeu que “
Sim
”, o que conclui, portanto, que o parto normal era o indicado.

Ainda, ao quesito de se, “
Como era o sétimo parto normal, havia alguma necessidade de indicar cesariana ao caso”,
respondeu

que
“
Não”,
de modo que os diversos partos normais da genitora não interferiram na tomada de decisão de novamente fazer normal.

Apontou-se, ainda, que depois da alta médica, a genitora e a indante foram atendidos rotineiramente pelo hospital réu, que “
seguiu o protocolo de atendimento”.

Sobre o questionamento se “
A fratura de clavícula com consequente distensão do plexo braquial foi, certamente um
CASO FORTUITO
, rápido, imprevisível e que médico de nível mediano teria a
mesma conduta
adotada pelos médicos do Hospital Geral”,
respondeu que
“sim”,
ou seja, a conduta médica foi regular, lícita, dentro dos padrões, e outro profissional teria feito o mesmo.

Questionado se “
O Hospital Geral prestou todo atendimento adequado ao caso, tais como medicamentos, hotelaria, enfermagem, exames”,
também respondeu que
“
sim
”.

Da leitura da sentença, percebe-se que o laudo pericial foi ignorado, no sentido de que a cesariana seria a técnica indicada, quando o perito foi claro ao estabelecer que “
não havia indicação de parto cesárea”.

Ademais, na sentença apontou-se que a conduta médica foi culposa, quando o profissional auxiliar da Justiça é claro ao dizer que
“Em nenhum momento pode-se afirmar, ou provar, que os médicos, o Hospital Geral Universitário ou outro setor agiram com imprudência, negligência ou imperícia
”.

Outro ponto é que na sentença se partiu da premissa que a genitora afirmou que a infante estaria com lesões, quando o laudo pericial é claro ao estabelece que “
não há limitação atual de espécie alguma
”; que “
Não há dano estético atual
” e que “
a Autora esta curada
”.

Portanto, entendo que o juízo de primeiro grau partiu de premissa totalmente equivocada.

Assim, o que se conclui é que o hospital e os profissionais realizaram manobras preconizadas pela literatura para a resolução, sendo que a lesão ocasionada é consequência de complicação imprevisível. Caso não realizada a manobra, os danos aí sim seriam permanentes, como a própria morte da infante.

Sendo as manobras procedimentos adequados para o que ocorreu no momento do parto, não se pode concluir por negligência, imprudência ou imperícia, portanto, não há qualquer ilícito a se incumbir à parte ré.

Há diversos julgados em casos análogos, em que se reconhece que as complicações causadas pela distócia de ombros não é fato gerador de dano moral, quando a conduta praticada pela parte ré é correta:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS INCISOS II E III, DO ART. 1.010, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. MÉRITO.
DISTÓCIA DE OMBRO
DURANTE O PARTO. LESÃO DE PLEXO BRAQUIAL. LIMITAÇÃO NA AMPLITUDE DE MOVIMENTOS DA CRIANÇA, NECESSITANDO DE MOVIMENTOS DO TRONCO PARA FLEXÃO DO OMBRO DIREITO. SEQUELAS PERMANENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ERRO MÉDICO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 43 DO CÓDIGO CIVIL.
DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. ART. 927, DO CÓDIGO CIVIL ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DISTÓCIA DE OMBRO. FATO IMPREVISÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EXIGISSEM A REALIZAÇÃO DE CESÁREA. ADEMAIS, SEGUNDA GESTAÇÃO, POR PARTO NORMAL, DA GENITORA. PROVA PERICIAL NO SENTIDO DE QUE A CONDUTA MÉDICA FOI ADEQUADA PARA O CASO, ESCLARECENDO QUE A DISTÓCIA DE OMBRO SE TRATA DE EVENTO IMPREVISÍVEL. AINDA, TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM AS AFIRMAÇÕES DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJ-PR 00114751320198160083 Francisco Beltrão, Relator: Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 09/10/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – MUNICÍPIO DE SUZANO E HOSPITAL SANTA CASA – PARTO NATURAL –
DISTOCIA DE OMBRO
– Pretensão dos autores de ver reconhecida a responsabilidade civil dos réus por erro médico e, por consequência, receber indenização por dano moral, estético e material –
Sentença de improcedência
–
Insurgência dos autores – Descabimento –

Conjunto probatório dos autos que demonstra que não houve falha na prestação de serviço – Emprego do procedimento indicado na ocasião (parto natural), sem evidências de que a realização de cesariana reduziria os riscos da lesão
– Ausência de acompanhamento pré-natal que dificultou a previsão da macrossomia fetal (peso do feto 4,7 kg), que por sua vez, é fator de risco para a distocia de ombro –
Evento, no mais, imprevisível conforme lições da literatura médica – Requisitos para a responsabilidade civil não configurados – Sentença mantida.
APELO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1116317-31.2018.8.26.0100 Suzano, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 09/04/2024, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/04/2024).

“
Apelação Cível. Responsabilidade Civil do Estado. Sentença que julga
improcedente
a pretensão de reparação por danos materiais e morais. Alegação de cerceamento de defesa que não se configura. Parte autora que sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço médico.
Distocia de ombros
ocasionada por complicação obstétrica. Laudos periciais realizados, tanto pelo médico especializado em ginecologia e obstetrícia, como também pela médica com especialidade em ortopedia e traumatologia,
não indicam a existência de erro no procedimento adotado, não tendo sido demonstrado negligência, imprudência ou imperícia médica.
Na espécie, não havia indicação clínica para que a segunda autora fosse submetida ao parto por cesariana. E, além disso, ficou evidenciado que a mãe da menor já deu entrada no hospital em trabalho de parto, sendo o procedimento de emergência, no qual o diagnóstico e as medidas adotadas estavam corretos. Relação obrigacional entre o médico e o paciente é de meio e não de resultado. O meio adequado para a aferição de suposto erro médico é a produção de prova pericial. Ausência de nexo causal entre os fatos alegados pela parte autora e a conduta do réu. Dever de indenizar surge na medida em que existe relação direta entre o ato ilícito praticado pelo responsável e o dano ocasionado à parte lesionada. Parte ré que comprova a licitude de seus atos e exclui sua responsabilidade objetiva no dever de indenizar a parte autora.
Sentença mantida
. Recurso a que se nega provimento.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 02377289320178190001 202300157867, Relator: Des(a). CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7a CÂMARA CÍVEL); Data de Julgamento: 22/08/2024).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e julgo improcedentes os pedidos.

Inverto a sucumbência. Suspensa a exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024